Tribunal: TJMT
Processo: 1006992-19.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006992-19.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO DE SA COUTINHO - CPF: 103.424.191-53 (EMBARGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DE TRATO SUCESSIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DECADÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. NATUREZA MUTUALISTA DO PLANO E NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL. OMISSÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA. RESULTADO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença declaratória de nulidade de alterações unilaterais realizadas em plano de previdência privada contratado em 1976, com determinação de restituição proporcional das contribuições e demais consectários, sob a alegação de omissões quanto à decadência, prescrição parcial, natureza mutualista do plano e necessidade de perícia atuarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão:

(i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da decadência;

(
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à prescrição parcial das parcelas anteriores ao quinquênio/decênio;

(
iii
) determinar se houve omissão quanto à natureza mutualista do plano e à alegada inexistência de reserva matemática individual;

(
iv
) verificar se o afastamento da perícia atuarial configurou omissão ou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O colegiado reconhece omissão parcial apenas quanto à necessidade de explicitação da fundamentação relacionada à decadência, suprindo-a sem alterar o resultado, ao afirmar que, inexistindo notificação eficaz acerca das alterações
contratuais, não se inicia prazo decadencial com base apenas na alteração interna realizada pela seguradora.

4.
A decisão estabelece que o termo inicial dos prazos extintivos, em relações de trato sucessivo, coincide com a ciência inequívoca da lesão, ocorrida em 2020, afastando a decadência e reforçando a tempestividade da pretensão restitutória, à luz do art. 205 do Código Civil.

5.
O acórdão embargado já analisou o termo inicial da prescrição, concluindo que não houve prescrição parcial, razão pela qual inexiste omissão a ser sanada, sendo a eventual delimitação de parcelas matéria própria da liquidação.

6.
A alegação de natureza mutualista do plano e de inexistência de reserva matemática individual foi enfrentada, fixando-se que a controvérsia diz respeito à restituição de contribuições pagas, passível de apuração mediante cálculos contábeis simples, e não à recomposição atuarial, inexistindo omissão.

7.
O afastamento da perícia atuarial não configura omissão nem cerceamento de defesa, pois a prova é desnecessária quando a controvérsia é estritamente jurídica e os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento.

8.
As demais alegações configuram mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento:
“
1.
O prazo decadencial não se inicia sem notificação válida ao consumidor acerca das alterações unilaterais do contrato.
2.
Em contratos de previdência privada de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos extintivos corresponde à ciência inequívoca da lesão.
3.
A delimitação de eventual prescrição parcial das parcelas é matéria própria da liquidação, quando já definido o termo inicial da pretensão.
4.
A inexistência de reserva matemática individual ou a alegada natureza mutualista do plano não impede a restituição proporcional das contribuições quando reconhecida a nulidade das
alterações contratuais.
5.
A perícia atuarial é desnecessária quando a controvérsia é jurídica e os

autos contêm elementos suficientes para o julgamento
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 104, 178, II, 205 e 884; CPC,
arts
. 370 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30/06/2015; STJ,
AgRg
no REsp 1.183.169/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
4/12/2012; TJMT, AI 1032063-10.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 06/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
contra o acórdão proferido por esta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que negou provimento à apelação interposta pela seguradora, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a ilicitude das alterações unilaterais promovidas no plano previdenciário contratado em 1976 pelo
embargado
PEDRO DE SÁ COUTINHO
, bem como determinou a restituição de valores e demais consectários.

A
embargante
sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, afirmando que não houve pronunciamento sobre questões essenciais ao deslinde da controvérsia, suscitadas desde a contestação e reiteradas nas razões de apelação e sustentação oral.

Alega, primeiramente, que o pedido do autor visa anular ato jurídico único, relativo à migração contratual ocorrida há mais de trinta anos, o
que, segundo afirma, atrairia a incidência do prazo decadencial de
4 (
quatro
)
anos previsto no art. 178, II, do Código Civil, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que o acórdão
se
limitou a registrar que o autor teve ciência inequívoca do dano apenas em 2020, sem, porém, enfrentar a tese jurídica relativa à inaplicabilidade da regra da ciência inequívoca aos prazos decadenciais, motivo pelo qual vislumbra omissão sobre a prejudicial de mérito.

Indica ainda que, mesmo que afastada a decadência, seria imprescindível o exame da prescrição parcial das parcelas anteriores ao quinquênio ou decênio que precede à propositura da ação, invocando as Súmulas 291 e 427 do STJ, o que afirma não ter sido objeto de manifestação específica pelo colegiado.

Aduz, também, que não houve apreciação adequada das razões que sustentam a natureza mutualista do plano e a inexistência de reserva matemática individual, circunstâncias que, no seu entender, inviabilizariam a restituição integral de contribuições e exigiriam a realização de perícia atuarial, cuja negativa teria configurado cerceamento de defesa.

Requer, por fim, o saneamento das omissões, inclusive para fins de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais elencados
.

Por sua vez, o embargado a
presentou contrarrazões
(Id. 332585899)
, nas quais afirma,
que
os embargos não merecem conhecimento ou acolhimento, pois o acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia, inexistindo qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Ressalta que o colegiado examinou detidamente toda a moldura fática, inclusive os contratos originais de 1976 e os aditivos de 1989 e 1990, concluindo que as alterações impostas pela seguradora acarretaram supressão de benefícios, ausência de devolução de valores capitalizados e
descaracterização do plano originário, tudo ao arrepio do dever de informação e das normas de proteção ao consumidor.

Argumenta que a alegação de omissão constitui mero inconformismo da
embargante,
que busca reabrir discussão meritória já enfrentada e decidida, o que é vedado na via integrativa.

Assevera, ainda, que as questões relativas à decadência, prescrição, inexistência de reserva matemática, natureza mutualista e cerceamento de defesa foram todas apreciadas expressamente ou de modo suficiente pelo acórdão, inexistindo omissão a ser sanada
, pugnando, assim, pela rejeição do recurso.

Recurso tempestivo (Id.
330343899
) e isento de preparo.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Os embargos de declaração
serve
m
ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro H
umberto Martins, Segunda Turma
,
DJe
30/06/2015)
.

Conforme relatado, c
uida-se de embargos de declaração opostos por
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
contra acórdão desta Quinta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou a nulidade das alterações unilaterais promovidas no plano previdenciário contratado pelo autor em 1976, determinando a restituição das contribuições e a reparação pelos danos morais sofridos.

Eis, no que
pertine
, o acórdão embargado:

“[...]
O exame da causa demonstra que a presente demanda foi proposta

em 5/3/2021 (Id. 321539428), visando à declaração de nulidade das alterações unilaterais

implementadas pela seguradora e à consequente restituição das contribuições vertidas entre

02/10/1989 e fevereiro de 2020, acrescidas de correção monetária e juros, com abatimento do

prêmio de risco.

Assim, a controvérsia central não reside na cobrança de indenização

securitária por sinistro, tampouco em divergência pontual sobre pagamento de prêmio, mas sim na

validade e nos efeitos patrimoniais de sucessivas modificações contratuais em plano de previdência

privada de trato sucessivo.

A natureza da relação jurídica em exame, portanto, é de trato continuado,

regida por contribuições mensais e obrigações recíprocas que se renovam periodicamente, o que

afasta, de plano, a aplicação do prazo ânuo destinado às pretensões indenizatórias derivadas de

contrato de seguro.

Com efeito, nas demandas em que se pleiteia a restituição de contribuições

ou a revisão de cláusulas de contrato previdenciário continuado, o prazo prescricional aplicável é o decenal, não se cogitando da prescrição do fundo de direito.

[...]

No caso concreto, verifica-se dos autos que o autor tomou ciência

inequívoca da lesão e de seus efeitos em janeiro de 2020 (Id.
321539429), quando, ao examinar os

contracheques de janeiro daquele ano, constatou a manutenção de descontos vinculados à

CAPEMISA, dissociados do regime originalmente contratado, cuja natureza previa benefícios de

aposentadoria complementar em vida.

Tal circunstância, devidamente comprovada e reconhecida na instrução

processual, marca o momento de manifestação objetiva do dano e de percepção do desequilíbrio

contratual alegado, sendo, portanto, o termo inicial do prazo prescricional.

Dessa forma, entre a data da ciência inequívoca do fato lesivo (janeiro de

2020) e o ajuizamento da ação (março de 2021) não transcorreu o prazo decenal previsto no art.

205, do Código Civil. Ao revés, a demanda foi tempestivamente proposta, o que afasta a alegação

de prescrição tanto sob a ótica da norma civil quanto à luz do entendimento jurisprudencial.

Ademais disso, considerando a natureza continuada da relação, a ciência

do dano apenas em janeiro de 2020 e o ajuizamento da ação em março de 2021, inexiste prescrição

a ser reconhecida.

Diante disso, REJEITO a preliminar de
prescrição.
[...]

Nessa intelecção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgRg
no REsp 1.183.169/MG, em caso análogo, afirmou de modo categórico que “A jurisprudência dominante neste Superior Tribunal se firmou no sentido de que a alteração unilateral do contrato de seguro, vigente por muitos anos sem nenhuma notificação ao contratante, é abusiva e ofende os princípios da boa-fé objetiva” (STJ, Terceira Turma,
AgRg
no REsp 1.183.169/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
Dje
4/12/2012).

No precedente, o STJ rechaçou a tese de migração tácita do contrato ou da validade de cláusulas meramente inseridas em aditivos genéricos, assentando que, em se tratando de relação continuada, a plena ciência e o consentimento expresso do segurado são indispensáveis à modificação contratual válida.

[...]

Na hipótese dos autos, a ausência de documento claro que comprove a expressa ciência e anuência do autor às novas condições contratuais, somada à manutenção dos descontos em folha por décadas e à constatação tardia da perda das garantias pactuadas, revela situação compatível à julgada nos precedentes mencionados.

Deveras, a relação jurídica debatida nestes autos transcende a figura típica de seguro de vida, pois tem origem em contrato de previdência privada complementar, com características de acumulação de reserva e expectativa de benefício futuro. O autor aderiu ao plano em 1976, contribuindo de forma regular por mais de 3 (três) décadas, na legítima expectativa de obter benefício previdenciário vitalício.

No entanto, tal expectativa foi frustrada por sucessivas modificações unilaterais, cuja validade não se sustenta à luz dos princípios contratuais e consumeristas que regem a espécie.

Com efeito, a conduta da seguradora, ao modificar substancialmente o objeto contratual (de plano previdenciário com benefício em vida para pecúlio por morte), sem prévia comunicação adequada e suficiente ao segurado, traduz vício de vontade relevante, ensejador da nulidade das alterações implementadas, restando configurada a inexistência do negócio jurídico resultante das alterações impostas, nos termos do art. 104 do Código Civil.

Trata-se de vício originário de consentimento, insuscetível de convalidação pela simples continuidade dos descontos em folha, sobretudo quando inexiste prova de que o consumidor foi devidamente esclarecido, individualmente, da supressão do benefício previdenciário contratado.

Registre-se, por oportuno, que a devolução das contribuições se limita àquilo que ultrapassar o valor do prêmio de risco eventualmente devido, o qual será oportunamente delimitado em liquidação. Essa solução preserva o equilíbrio contratual e evita enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil: “Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”.

No presente feito, a conduta da seguradora se mostra especialmente gravosa, pois não apenas suprime o objeto nuclear da avença sem a devida ciência do consumidor, como, ainda, perpetua cobranças sob regime diverso, frustrando o escopo de toda a relação contratual iniciada há quase meio século. Tal conduta desborda os limites da função social do contrato e infringe frontalmente o já citado artigo 422 do Código Civil.

Assim, não se sustenta a tese recursal de validade automática das alterações contratuais nem há que se falar em legítima expectativa de manutenção do novo modelo de cobertura, na ausência de prova inequívoca da devida ciência e concordância do contratante com a perda dos direitos originalmente pactuados.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a nulidade das alterações unilaterais e condenar a seguradora à restituição proporcional dos valores pagos, com incidência de correção monetária desde cada desembolso e juros legais a partir da citação.

[...]
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto
”
.
(Id. 328314871).

A embargante sustenta omissão em três pontos: (a) análise da decadência, ao argumento de que o pedido versa sobre anulação de ato jurídico único ocorrido há mais de
30 (
trinta
)
anos; (b) reconhecimento da prescrição parcial das parcelas anteriores ao quinquênio/decênio; e (c) exame da natureza mutualista do plano, inexistência de reserva matemática individual e necessidade de perícia atuarial.

Pois bem.

De fato,
o acórdão realmente não explicitou, de forma autônoma e direta, fundamentos sobre a tese de decadência, embora tenha enfrentado a questão do termo inicial da pretensão e afastado a alegação de perda do direito com base na ciência inequívoca do segurado em 2020, conforme registrado na própria decisão colegiada.

Para evitar qualquer dúvida e completar o julgado, acolho os embargos exclusivamente para suprir tal omissão, sem, contudo, alterar o resultado.

No mérito, a decadência não se configura. As alterações unilaterais do contrato não foram demonstradas como regularmente comunicadas ao segurado. Sem notificação formal e eficaz, o ato jurídico não se aperfeiçoa perante o destinatário e, portanto, não se inicia prazo decadencial com base apenas na data em que a seguradora promoveu a alteração interna.

Tal entendimento harmoniza-se com a orientação
deste Tribunal em julgamento de caso similar, segundo o qual,
em relações contratuais de longa duração, especialmente quando regidas pelo CDC, o termo inicial dos prazos extintivos corresponde ao momento em que o consumidor tem ciência inequívoca da lesão ou da modificação contratual que lhe retira direitos.
Vejamos:

“
Tese de julgamento: O prazo prescricional ou
decadencial
em contratos de previdência privada de trato sucessivo se
inicia com a ciência inequívoca da lesão
, e não com a assinatura do contrato. Às ações que visam à revisão ou rescisão de contratos de previdência privada aplica-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil. A negativa de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é jurídica e os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento. Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 178, II, e 205; CPC,
art
.
370. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25 .147318-7/001, Rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, 13ª Câmara Cível, j. 11 .07.2025, pub. 18.07.2025
”
.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10320631020258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
06/11/2025
)

Como reconhecido no acórdão embargado, o segurado tomou conhecimento real da descaracterização do plano apenas em 2020, quando buscou explicações formais junto à seguradora, razão pela qual não há falar em decadência.

No que toca à prescrição parcial, a decisão colegiada analisou expressamente o termo inicial da pretensão restitutória e concluiu que a ciência do dano ocorreu em 2020,
com o protocolo da inicial em 5/3/2021,
de modo que não houve omissão a ser suprida. Ademais, a definição exata das parcelas eventualmente atingidas pela prescrição é questão de liquidação, conforme metodologia já delineada na própria sentença. Não há fundamento que autorize efeitos modificativos do julgado.

Quanto à alegada natureza mutualista do plano, à inexistência de reserva matemática individual e à necessidade de perícia atuarial, o acórdão foi explícito ao assentar que a controvérsia não gira em torno de recomposição atuarial, mas de restituição das contribuições pagas, matéria que pode ser solucionada mediante cálculo contábil e que independe de modelo atuarial
complexo. A prova técnica requerida, portanto, foi corretamente afastada, não havendo omissão ou contradição.

Assim, os embargos, com exceção do ponto relativo à explicitação da tese de decadência, representam mero inconformismo e buscam rediscussão do mérito, o que é vedado pelo art. 1.022 do CPC.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, esclarece-se que o acórdão já enfrentou os fundamentos legais pertinentes à controvérsia, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos invocados, mormente quando inexistente negativa de prestação jurisdicional.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE

os embargos de declaração,
sem efeitos infringentes,

unicamente para integrar o acórdão quanto à fundamentação sobre a decadência, afastando-a por ausência de notificação válida e pela incidência do termo inicial na data da ciência inequívoca do segurado, mantido integralmente o resultado do julgamento.

REJEITO
,
contudo, todas as demais alegações, por inexistência de vícios sanáveis na via integrativa.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025